Tribunal: CARF
Processo: 13855.720755/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720755/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.531 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
ANTONIO SERGIO CARDOSO TELLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO PERTINENTE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E ACÓRDÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA.. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade da notificação ou do Acórdão.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a glosa
a título de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$28.176,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira (Conselheira Convocada) Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima e
Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720755/2018-52
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720755/2018-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 171 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 160 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 97 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 97/101), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física - DIRPF - do exercício de 2016 (ano 2015).
A notificação tratou da dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$
28.176,00. Como resultado, o saldo de Imposto a Restituir declarado de RS 8.543,96 foi
reduzido para RS 795,56.
A ciência da autuação ocorreu em 17/04/17 (fl. 159) e a impugnação (fl. 2) foi postada
em 17/05/17 (fls. 11/12), acompanhada dos documentos às fls. 3/10.
O Contribuinte alega que a pensão decorre do processo judicial n° 0000142-
38.2008.8.26.0288, que determinou o pagamento do valor complementar de R$
55.000,00- pago parcialmente em 2015 (RS 46.000,00), e do valor mensal
correspondente a 3 salários mínimos (RS 28.176,00).
Em 16/06/17, complementou a documentação (fls. 17/28).
Em 24/05/28, foi lavrado Despacho Decisório que manteve integralmente o lançamento
(fls. 30/32), uma vez que os documentos apresentados não permitiram aferir o montante
do desembolso efetivado.
Cientificado (fls. 33/35), manifestou-se às fls. 54/67, juntando documentação
complementar (fls. 39/53, 68/102). Em síntese, requer a nulidade do lançamento face à
ofensa aos princípios da eficiência e da razoabilidade: a dedutibilidade da pensão no
valor mensal equivalente a 3 salários mínimos, conforme cópias de partes da ação
judicial e dos comprovantes bancários: a concessão de prazo ou diligências para juntada
de provas, haja vista o arquivamento dos processos; e as intimações e publicações
exclusivamente em nome do procurador.
Em 06/09/18, requer a prioridade referente ao Estatuto do Idoso, a recepção de
documentação complementar (fls. 108/110). juntada às fls. 111/155, e a retificação da
numeração das folhas deste processo realizada de fornia diversa do Contribuinte.
A decisão parcialmente denegatória de primeira instância foi emanada com
dispensa de ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2018 (e-fls. 166), o
sujeito passivo interpôs, em 28/12/2018 (e-fls. 169), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios e acostando
novos documentos (e-fls. 193/217). Ressalta entender que os documentos já apresentados em
impugnação seriam suficientes para a devida comprovação dos pagamentos e que a Decisão de
Piso, exarada de forma contraditória, foi também obscura ao não reconhecer de forma clara que
houve a obrigação de pagamento de pensão alimentícia no montante de R$74.176,00.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720755/2018-52

Em 26/01/2021 manifesta-se novamente, apresentando Requerimento de
Prioridade na apreciação de seu recurso (e-fls. 222), com base no art. 69-A da Lei n° 9.784, de
29 de janeiro de 1999, por ser pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial no valor de R$28.176,00.
Em sede preliminar, inicie-se apontando que Inicie-se apontando que, em relação
à Jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei
13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos
litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões não
são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam
as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Acerca da alegação de prescrição do crédito, nos termos do caput do art. 174 da
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), o prazo prescricional é de
cinco anos e começa a contar a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário,
ou melhor, desde o momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública) pode exigir, do
devedor, a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou
apresentação de recurso administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, decidido o
último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim, tendo havido
impugnação e recurso (como no caso em tela), fica postergado o começo da fruição do prazo
prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo contribuinte. Ainda
sobre o tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por este colegiado, por
vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à nulidade alegada do lançamento ou da Decisão guerreada, cabe ressaltar
que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720755/2018-52

"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
nem para a Notificação de Lançamento, nem para o Acórdão de Primeira Instância.
Ademais, complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de
constitucionalidade e irregularidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para
examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a
apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo
deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E a atividade da Aditoria é plenamente vinculada à determinação legal, como
pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, §
único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
A questão relativa ao reconhecimento pela primeira instância de que houve
obrigação de pagamento de pensão alimentícia no montante de R$74.176,00 não é atinente
ao presente processo. O valor a ser pago foi definido na esfera judicial e nesta esfera
administrativa deve-se apenas apreciar o lançamento do crédito tributário e sua retidão
processual, além dos argumentos apostos pelas autoridades tributárias e pelo contribuinte. Ou
seja, deve ser apreciado apenas o lançamento relativo a Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial no valor de R$28.176,00, cf. Notificação de Lançamento.
Conveniente também a citação da Súmula Carf 163, cristalina sobre o tema
pedido de diligência, e vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720755/2018-52

onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Passando à apreciação do mérito, lembre-se que no caso das deduções do Imposto
de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução
da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo, deve este assumir as consequências legais,
resultando no não cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação. O ônus de
provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato
questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Prossiga-se aqui apresentando excertos da Decisão guerreada, a fim de se
esclarecer os pontos denegatórios de primeira instância:
..., a Autoridade Autuante considerou comprovado o valor de RS 46.000.00 (= R$
25.000,00 + R$ 3.000,00 x 7 meses de junho a dezembro), glosando o valor restante de
R$28.176,00.
O Contribuinte defende que o valor glosado correspondeu à pensão mensal paga
regularmente. Nesse sentido, verificamos que o acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo, de 04/12/12, fixou os alimentos mensais no valor correspondente a 3 salários
mínimos (fls. 114/120). O Contribuinte elaborou quadro a demonstrai' os valores mensal
e anual, que teriam resultado no valor pago glosado (fl. 63):
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720755/2018-52

Os comprovantes desses depósitos nos exatos valores indicados constam às fls. 74/85.
Ocorre que tais documentos se tratam de "Comprovante de Entrega de Envelope -
Depósito em Poupança - Cheque", que não atestam inequivocadamente que referidos
valores foram de fato depositados na conta de destino, após a compensação dos
cheques. Assim, considerando insuficiente a comprovação, ... a glosa deve ser mantida.
Em sua defesa, apresenta então o interessado novos documentos (e-fls. 193/217),
que podem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Tais documentos envolvem os cheques nominais à genitora da alimentanda, com
datas e valores compatíveis com os depósitos acima apontados pelo contribuinte, além de sua
compensação comprovada através dos lançamentos no extrato de conta corrente do interessado.
Ora, dessa forma claro está que os valores de pensão saíram da conta do alimentante e
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.531 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720755/2018-52

destinaram-se à conta da genitora da alimentanda, cf. determinação judicial, o que permite a
derrubada dos argumentos denegatórios a quo e, portanto, o afastamento total da glosa a título
de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$28.176,00.
Necessário destacar ainda que a produção de novas provas após o prazo de
impugnação ou de recurso voluntário não é cabível, em respeito às normas que regem o
processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, não havendo
previsão legal para concessão de dilação de provas pelas autoridades administrativas julgadoras.
Deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em seu
endereço tributário eleito pelo sujeito passivo informado pelo mesmo para a Administração
Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no. 70.235. Portanto,
totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido contrario. Em complemento,
cite-se a Súmula CARF no 110, cuja determinação cristalina é:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo".
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, rejeitam-se as preliminares suscitadas e acolhe-se a pretensão ao afastamento
total da glosa a título de pensão alimentícia judicial, o que demandará novo cálculo de ajuste do
imposto relativo ao ano calendário 2015 pela Autoridade responsável pela implementação do
presente recurso.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para afastar a glosa a título de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial no valor de R$28.176,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 229
DF CARF MF
Original